Tribunal: TJBA
Processo: 8081721-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081721-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RODRIGO SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): FERNANDO CARVALHO MUNIZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL E REALIZAÇÃO POSTERIOR DO ATO. MERA IRREGULARIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. USO DE ARMA BRANCA (DOIS FACÕES) E AMEAÇA DE MORTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOTÍCIA DE EPISÓDIO ANTERIOR RECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 312, § 3º, I E IV, DO CPP (LEI 15.272/2025). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, preso em flagrante em 28 de dezembro de 2025 e posteriormente custodiado preventivamente, pela suposta prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira e ex-sogra, mediante o uso de arma branca. A impetração sustenta nulidade por excesso de prazo na audiência de custódia, ausência de justa causa por contradições nos relatos policiais e falta de requisitos para a prisão cautelar. II. Questões em Discussão: As questões centrais envolvem: (i) a verificação de nulidade pela não observância do prazo de 24 horas para a audiência de custódia; (ii) a possibilidade de trancamento ou relaxamento por ausência de justa causa mediante revolvimento fático-probatório; e (iii) a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva baseados no modus operandi e no risco de reiteração. III. Razões de Decidir: A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade da prisão, tratando-se de mera irregularidade, mormente quando sobreveio a conversão do flagrante em preventiva — novo título judicial a justificar a segregação — e a posterior realização do ato pelo juízo de origem em 05/01/2026. Quanto à alegada ausência de justa causa e contradições nos depoimentos (localização dos facões), tal análise demandaria dilação probatória profunda, providência incompatível com o rito célere do Habeas Corpus. Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade colhidos no APF, a justa causa para a persecução e para a cautelar está demonstrada, devendo o mérito fático ser dirimido na instrução criminal. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (uso de dois facões para ameaçar de morte as vítimas em sua residência), associada à reiteração delitiva (notícia de fato anterior em 25/12/2025), justifica o cárcere. A recentíssima alteração do § 3º do art. 312 do CPP (Lei 15.272/2025) reforça que o modus operandi violento (inciso I) e o fundado receio de reiteração (inciso IV) são balizas objetivas da periculosidade social. Portanto, há de ser mantida a decisão combatida, ante a idoneidade de sua fundamentação. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP diante da escalada da violência doméstica. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada. Tese(s) de julgamento: 1. A não realização da audiência de custódia no prazo legal configura mera irregularidade que não contamina o decreto de prisão preventiva superveniente. 2. O trancamento da ação penal ou o relaxamento da prisão por ausência de justa causa exige prova manifesta de plano, sendo vedada a valoração aprofundada de provas em sede de writ. 3. O uso de violência ou grave ameaça exercida com arma branca e a reiteração delitiva em contexto de violência doméstica constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 3º, I e IV, do CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081721-46.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba/BA, impetrado em favor de RODRIGO SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR